Tribunal: STF
Processo: RHC 99238
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTAS: 1. HABEAS CORPUS. Pedido de trancamento de inquérito 
   policial. Recebimento da denúncia. Perda superveniente de objeto. 
   Existência, em tese, de fundamento para a instauração da ação 
   penal. Precedentes. O recebimento de denúncia, da qual se infere 
   a existência de conduta típica imputável, em tese, ao réu, 
   prejudica-lhe a argüição de falta de justa causa ao inquérito 
   policial.

2. 	AÇÃO PENAL. Denúncia. Promotor de Justiça. 
   Recebimento pelo Tribunal local. Apreciação anterior ao 
   julgamento do habeas corpus tendente ao trancamento do inquérito. 
   Nulidade. Inexistência. Obediência ao rito previsto na Lei nº 
   8.038/90. Oferecimento de defesa preliminar. Prejuízo não 
   configurado. Não há nulidade na realização de sessão para o 
   recebimento de denúncia antes do julgamento de habeas corpus 
   tendente a trancar o inquérito respectivo, sobretudo nos casos em 
   que somente se decide pelo recebimento da após a análise das 
   razões preliminares de defesa.

3. 	AÇÃO PENAL. Denúncia. 
   Promotor de Justiça. Recebimento pelo Tribunal. Desconsideração 
   das teses de defesa. Negativa de prestação jurisdicional. 
   Inexistência. Necessidade de análise probatória a justificar a 
   instauração do processo criminal. HC denegado.
Inexiste negativa 
   de prestação jurisdicional em acórdão que, ao receber a denúncia, 
   rejeita tese defensiva por demandar aprofundada dilação 
   probatória, o que justifica a instauração do processo-crime.